Tribunal: TJMT
Processo: 1016109-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PJE – 1015640-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE PAULA LATORRACA
AGRAVADO: ALEXANDRE ROESE ZERWES
Vistos etc.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC/15.
Após, voltem-me os autos à conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora